Tribunal: TCU
Processo: 012.427/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por HBR Medical Equipamentos Hospitalares Ltda e Jamal Mohamed Salem contra decisão que apreciou recursos de reconsideraçãointerpostos pelos embargantes contra acórdão que ulgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e aplicando-lhes multas, em razão de irregularidades em licitação e contrato arcados com recursos do Sistema Único de Saúde repassados ao município de Campo Grande/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Jamal Mohamed Salem e HBR Medical Equipamentos Hospitalares Ltda. em face de decisão que apreciou recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes contra o Aco¿rda¿o 6.649/2020-TCU-Primeira Ca¿mara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em de¿bito e aplicando-lhes multas, em raza¿o de irregularidades em licitac¿a¿o e contrato arcados com recursos do Sistema U¿nico de Sau¿de repassados ao munici¿pio de Campo Grande/MS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.